Tribunal: TJMT
Processo: 1007493-96.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007493-96.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), TREVO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 05.774.238/0001-98 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), TREVO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 05.774.238/0001-98 (EMBARGANTE), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALEGADA OMISSÃO SOBRE EXCLUSÃO DE CRÉDITO E CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Banco do Brasil S.A. e por Trevo Transportes e Logística Ltda. e outros contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelas recuperandas em face da decisão que acolhera, em parte, impugnação à relação de credores no bojo de processo de recuperação judicial, fixando honorários em favor do impugnante.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão quanto à exclusão da operação de crédito nº 127.206.379 dos efeitos da recuperação judicial; e (ii) saber se houve omissão na análise da sucumbência recíproca e na aplicação dos critérios do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC para fixação dos honorários.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à mera reanálise de fundamentos já apreciados.

4. A operação de crédito nº 127.206.379 foi expressamente excluída dos efeitos da recuperação judicial, conforme consignado no laudo pericial, cuja conclusão foi expressamente acolhida pelas partes e devidamente registrada no acórdão, inexistindo, portanto, qualquer omissão a ser suprida.

5. A alegação de sucumbência recíproca não se sustenta, uma vez que o banco logrou êxito na exclusão da quase totalidade dos créditos impugnados da Recuperação Judicial, não havendo equívoco ou omissão a ser sanada.

6. As demais alegações evidenciam mero inconformismo das partes com o resultado do julgamento, não havendo omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à manifestação específica sobre todos os dispositivos legais apontados, quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC."

______________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 8º; 86, p.u.; 1.022; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª T., j. 03.05.2016; STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª S., j. 13.12.2017.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo BANCO DO BRASIL S.A, e também por TREVO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA E OUTROS contra o v. acórdão vinculado ao Id. n. 117640479, que deu parcial provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelas empresas que integram o GRUPO TREVO contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Comodoro-MT, nos autos da “
Impugnação à Relação de Credores”
(Proc. nº 0000937-30.2016.8.11.0046 - Código 86229), proposta pelo BANCO DO BRASIL SA, e distribuída por dependência aos autos do pedido de “
Recuperação Judicial”
(Proc. nº 2624-76.2015.8.11.0046 - Código nº 78647) formulada pelas recuperandas, havia acolhido em parte a impugnação para “
determinar ao Administrador Judicial a retificação da habilitação do crédito, que deverá ser lançada na forma discriminada pelo perito judicial”
(cf. Id. n. 85732484 - pág. 375), apenas para condenar as recuperandas ao pagamento de honorários advocatícios, no valor de R$ 50.000,00.

O Banco/embargante alega que o acórdão incorreu em omissão, eis que “
não apontou quais as operações foram excluídas dos efeitos da RJ, nem sequer fez menção do que efetivamente foi ‘exaustivamente discutido na ação principal’ ou em quais folhas dos autos encontram-se referidas discussões”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para sanar o vício (cf. Id. n. 118996973).

As recuperandas/embargantes alegam que o acórdão incorreu em omissão quanto ao fato de que a sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente os pedidos do Banco do Brasil, que decaiu de parte considerável de seu pedido, razão pela qual deve ser aplicada a regra do art. 86 do CPC, que prevê a sucumbência recíproca.

Alegam, em outra frente, que o acórdão incorreu em omissão quanto aos requisitos cumulativos dos §§2º e 8º do art. 85, e fixou honorários em valor desproporcional.

Afirmam, por fim, que após a prolação do acórdão embargado, foi apreciado o RAI 1007952- 98.2021.8.11.0000, interposto pelas recuperandas, e o recurso foi provido, cassando a decisão de primeiro grau que também é objeto do presente agravo de instrumento (n. 1007493-96.2021.8.11.0000), o que, consequentemente, afeta o desfecho adotado no acórdão embargado.

Pedem, pois, o acolhimento dos embargos,
“a fim de adequar a fixação dos honorários na forma do art. 86 do CPC, tendo em vista que a sentença a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos do embargado, tendo o mesmo decaído de parte considerável de seus pedidos, bem como seja adequado o valor com base no art. 85, §8º do CPC à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade (CPC, art. 8º), fixando-os em valor condizente com os trabalhos realizados em um incidente que foi julgado não com base na tese do agravado, mas sim do parecer do expert, devendo, portanto, ter os valores diminuídos”
(cf. Id. 119271961).

Transcorreu o prazo, sem que as partes apresentassem contrarrazões ao recurso adversário (cf. Id. n. 121988960).

A PGJ opinou pelo desprovimento do recurso interposto pelo Banco do Brasil, e parcial provimento do recurso interposto pelas recuperandas,
“tão somente para reconhecer a omissão, nos termos do inciso II do parágrafo único do artigo 1.022 do Código de Processo Civil quanto ao fato superveniente relevante para o julgamento configurado pelo acórdão do Agravo de Instrumento nº 1007952-98.2021.8.11.0000”
(cf. Id. n. 125991176).

Os embargos de declaração opostos por ambas as partes foram rejeitados pela presente Câmara em julgamento datado de 16/08/2022, com a seguinte ementa (cf. Id. n° 141138150):

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RETIFICAÇÃO DE CRÉDITOS – REFORMA PARCIAL DA DECISÃO AGRAVADA PARA FIXAR HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DO IMPUGNANTE – AUSÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – EMBARGOS DE AMBAS AS PARTES REJEITADOS. Se o acórdão analisa a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada.

Contra o v. acórdão, ambas as partes interpuseram Recurso Especial perante a Corte Superior, arguindo diversas nulidades.

No REsp n° 2066052/MT, o eg. STJ deu provimento ao recurso interposto pelo Banco do Brasil para
“determinar o retorno dos autos ao Tribunal mato-grossense para que analise a alegação de que estaria excluído da recuperação judicial o crédito descrito na Operação 127.206.379, com saldo de R$ 2,5 milhões e contratado com garantia de alienação fiduciária.”
(cf. Id. n° 287317365, pág. 5).

De igual forma, deu parcial provimento ao recurso interposto por TREVO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA para “
determinar o retorno dos autos ao Tribunal mato-grossense para que analise a alegação de existência de sucumbência recíproca com vistas à alteração ou manutenção do valor da verba honorária sucumbencial.”
(cf. Id. n° 287317365, pág. 11).

Sobreveio os autos conclusos para novo julgamento.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Sobre a interposição de recurso de embargos de declaração, o eg. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme de que os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
”
(STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Acrescento, ainda, que, no pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
” (Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E trago a lição de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol, 11ª Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

Em relação ao recurso de embargos de declaração opostos pelo Banco do Brasil, o v. acórdão de Id. n° 117640479, que julgou o recurso de Agravo de Instrumento, foi claro ao consignar que o pedido de exclusão da operação nº 127.206.379 da RJ perdeu-se o objeto, em razão da decisão proferida nos autos principais, que ilustro:

De acordo com v. acórdão embargado, na lista de credores publicada no dia 14.06.2016, os créditos do Banco do Brasil incluídos dentro da classe de garantia real foram fixados no valor de R$ 4.796.125,84, e na classe quirografária no valor de R$ 9.318.304,20 (cf. Id. n. 64128830 dos autos de origem).

Após a impugnação realizada pelo banco e demais manifestações, o Juízo de origem determinou que as partes fossem intimadas para indicar, especificamente, quais os créditos que foram excluídos nos autos da Recuperação Judicial, e, no mesmo ato, determinou a realização de perícia contábil, necessária, segundo a douta juíza, para a correta aferição dos créditos questionados pelo Banco (cf. Id. n. 85732484 - pág. 213).

Atendendo à determinação da magistrada, as recuperandas se manifestaram por meio de assistente técnico, dizendo que Administrador Judicial já atendera ao pedido do impugnante,
“
tendo procedido a exclusão das Cédulas de Crédito n. 127205766,
127206379
, 127205524, 127206118, 40/02834-8, Grupo 994, cotas nº 715 e 753 e Grupo 601, cotas nº 1915 e 1937, de sorte que a controvérsia segue quanto aos demais contratos celebrados entre as partes
”
(cf. Id. n. 85732484 - págs. 214-216).

O Banco do Brasil, por sua vez, afirmou que foram excluídos quase todos os créditos solicitados, exceto o decorrente da
“operação nº
127.206.379
, Conta Garantida BB, de responsabilidade da recuperanda Trevo Combustíveis e Lubrificantes Ltda. - CNPJ. 02.975.095/0001-94, garantida por alienação fiduciária, com saldo devedor de R$ 2.551.701,60”,
este equivocadamente transferido para a classe dos quirografários (cf. Id. n. 85732484 - págs. 218-221).

Após a realização da perícia contábil, o BANCO DO BRASIL manifestou expressa
CONCORDÂNCIA
com a retirada da operação nº 127.206.379 da RJ e a classificação dos demais contratos em discussão para quirografário, conforme laudo do perito judicial, senão vejamos:

Laudo Pericial (cf. Id. n° 64129804, pág. 462):

Manifestação do Banco do Brasil (cf. Id. n° 64129804, pág. 460):

Portanto, é inequívoco que a operação nº 127.206.379, no valor de R$ 2,5 milhões, foi excluída dos efeitos da recuperação judicial em decorrência da elaboração do laudo pericial, circunstância esta de pleno conhecimento do Banco embargante desde o ano de 2020.

Ora, tendo havido expressa concordância com o laudo pericial que determinou a exclusão da mencionada operação, inexiste justo motivo para que se insista na alegação de omissão, a qual, sabidamente, não se verifica. Tal conduta, inclusive, flerta com a litigância de má-fé, uma vez que o pronunciamento judicial foi categórico ao consignar a exclusão das Cédulas de Crédito nºs 127.205.766, 127.205.524, 127.206.118, 40/02834-8, bem como das cotas nºs 715 e 753 do Grupo 994 e das cotas nºs 1915 e 1937 do Grupo 601, dos efeitos da recuperação judicial, com destaque à operação nº 127.206.379, a qual constitui precisamente o objeto da presente controvérsia, agora esvaziada.

Dessa forma, inexistindo qualquer omissão quanto à matéria ventilada, rejeitam-se os embargos de declaração opostos pelo Banco do Brasil.

No que tange aos embargos de declaração interpostos por TREVO TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA., descabe a alegação de sucumbência recíproca, notadamente porque o Banco impugnante decaiu de parte mínima de sua pretensão, incidindo, portanto, a regra do parágrafo único do art. 86 do Código de Processo Civil.

Com efeito, conforme se depreende do contexto delineado no v. acórdão embargado, o Banco do Brasil logrou êxito em excluir da recuperação judicial a totalidade dos créditos classificados como de garantia real, no montante de R$ 4,8 milhões, bem como mais de 80% dos créditos da classe quirografária, equivalentes a aproximadamente R$ 7,5 milhões. Restaram, tão somente, as operações de nº 127.205.119 e 127.205.125 mantidas na classe quirografária, cujo valor agregado não ultrapassa R$ 1,5 milhão.

Nesse cenário, inaplicável a distribuição proporcional das despesas processuais, devendo ser mantida a sucumbência tal como fixada, ante a clara predominância do êxito do Banco impugnante.

Ademais, cito o precedente do eg. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa das teses apresentadas.
Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
”.
(AgInt no AREsp n. 1.400.882/SP, Quarta Turma, DJe de 30/9/2019; AgInt no AREsp n. 1.475.564/RS, Terceira Turma, DJe de 29/10/2020) - destaquei.

In casu
, existe mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento proferido, que lhe foi desfavorável, o que não viabiliza o cabimento de embargos de declaração.

Pelo exposto,
REJEITO
ambos os recursos de embargos de declaração, advertindo as partes que o manejo de novo recurso protelatório ensejará a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, no patamar máximo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025